Tribunal: TJDFT
Processo: 0762099-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PACOTES TURÍSTICOS. UM NÃO USUFRUÍDO PELO CANCELAMENTO DO VOO SEM REALOCAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. VIAGEM DA FAMÍLIA FRUSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.

2. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”.

3. As agências de turismo não respondem solidariamente pelo cancelamento da passagem aérea quando não há comercialização de pacotes de viagens. Se na hipótese, a recorrente vendeu a passagem e a hospedagem (ID 48215819, 48215822, 48215829, 48215831, 48215833, 48215835), o cancelamento do voo se insere no âmbito de sua responsabilidade.

4. Se o autor adquiriu dois pacotes turísticos, um para si e a esposa e o outro para as enteadas e a neta, e um deles (o das enteadas e neta) não foi usufruído em virtude do cancelamento do voo sem realocação, merece prestígio a sentença que condenou a operadora de turismo a restituir o valor pago pelo pacote não usufruído.

5. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral a expectativa frustrada de fruir a viagem com toda à família, planejada com bastante antecedência, mas que, ao final, mostram as evidências, se transformou em fonte de transtornos, decepções e com a recusa injustificada da empresa em restituir o valor do pacote não fruído.

6. Será mantido o valor fixado a título de compensação pelos danos morais (R$ 3.000,00) se este se mostra afinado com as circunstâncias fáticas dos autos.

7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito desprovido.

8. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo 10% (dez por cento) do valor da condenação.